Tribunal: TJDFT
Processo: 0734044-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734044-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDEIROS SOLUCOES ATIVAS LTDA AGRAVADO: PROMOTIVA S.A., BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Medeiros Soluções Ativas Ltda. contra a decisão saneadora proferida nos autos 0706626-19.2023.8.07.0001 (24a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida diz respeito à existência (ou não) de cerceamento de defesa, sob o fundamento de ser indispensável a produção de prova testemunhal. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MEDEIROS SOLUCOES ATIVAS LTDA em face da PROMOTIVA S.A e BANCO DO BRASIL S/A. Narra a parte Autora que presta serviço de correspondente bancário para seus parceiros, tendo sido surpreendida, no dia 09 de novembro de 2022, com o recebimento de Notificação Extrajudicial enviada pela Ré Promotiva S/A (doc. 003), comunicando a rescisão imediata do contrato, com base no artigo 473 do Código Civil e nos termos do Parágrafo Quinto, VI da Cláusula Vigésima Primeira do Aditivo assinado em março de 2022. Sustenta a parte Autora que diante da notificação e da decisão arbitrária de rescisão contratual, precisou ajuizar ação para ser reintegrada às suas funções, em caráter liminar, reestabelecer o cumprimento do contrato durante o seu período de vigência, de forma definitiva e arcar com o pagamento das parcelas ainda em aberto sobre as contratações já efetivadas pela Autora, além de receber os pagamentos futuros a título de PRT, que já não estão sendo quitados mensalmente. Esclarece, ainda, que as Rés não poderiam ter rescindido unilateralmente o contrato, sem qualquer comprovação de falha na prestação do serviço, tendo em vista a vedação contratual e a legislação aplicável ao caso. Por fim, requereu: a) O deferimento da gratuidade de justiça; b) A citação postal das Rés para comparecer à audiência de conciliação, ou, se não for o caso, para apresentar defesa em 15 dias, nos termos do art. 231 do CPC; c) A inversão do ônus da prova, haja vista a condição de hipossuficiência da empresa Autora em relação às partes Rés, que são empresas de grande porte e que impuseram condições contratuais leoninas, não prestando informações à Autora, que possibilitasse a ela produzir mais provas do que a juntada dos documentos ora acostados; d) O deferimento do pedido de tutela de urgência incidental inaudita altera pars para que a Autora seja reintegrada às suas funções, podendo prestar seus serviços normalmente até o trânsito em julgado deste feito; bem como para que neste período sejam quitadas as parcelas PRT já devidas; e) No mérito, a Autora pede que seja confirmado o pedido liminar, declarando ilegal a rescisão contratual praticada pelas Rés e determinando o cumprimento do contrato de prestação de serviços até o fim da sua vigência, com o pagamento das parcelas PRT em sua integralidade, eis que não comprovado nenhum fato ensejar da rescisão antecipada. Com a inicial vieram os documentos de ID’s 149491431 a 149493348. A decisão de ID no 151541908 deferiu os benefícios da justiça gratuita à parte Autora e indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Em contestação (ID’s 154232874 e 156131713), a Requerida PROMOTIVA alegou que a Requerente é correspondente bancária do Banco do Brasil com contrato de prestação de serviços firmado por intermédio da Promotiva S.A. junto ao Banco do Brasil S.A, em 11.02.2022, com Termo Aditivo Assinado em 24.03.2022, e que recebia como remuneração o pagamento do tipo PRT –Pro Rata Temporis. Sendo assim, as cláusulas contratuais preveem a possibilidade de rescisão unilateral, se constatada irregularidade por falha ou fraude no objeto do contrato. Aduz que o Banco do Brasil apurou diversas condutas praticadas pela Autora que ensejaram a rescisão unilateral, como: empréstimos que os clientes teriam realizado por intermédio da Autora e queriam saber informações de parcelas, prazos e que foram verificados créditos em suas contas originados em outros Bancos (MULTIBANCOS) ; falta de transparência na venda dos empréstimos; contratação de CDC e posterior transferência para a conta pessoal da Autora; ajuizamento de 02 (dois) processos em face da Autora, alegando suposta fraude de venda de colchões e a convocação do Ministério Público para que o Gerente Geral e Vigilantes da agência, na condição de testemunha, acompanhasse a investigação e possível abertura de Processo Judicial sobre a conduta da Autora, envolvendo aproximadamente 12 clientes, conforme relatos do Ministério Público, contam as convocações em anexo créditos em suas contas originados em outros Bancos (MULTIBANCOS). Preliminarmente, requereu o segredo de justiça, visto que existem dados sensíveis de correntistas alheios à demanda; impugnação ao valor da causa, em razão do proveito econômico incompatível com o valor atribuído pela parte; impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, pois a Autora é pessoa jurídica com patrimônio superior 56 mil reais e aplicação de multa prevista no art. 100, § único do CPC. No mérito requereu: caso não sejam acolhidas as preliminares arguidas, o que se considera apenas pelo princípio da eventualidade, que seja julgado improcedente o pedido de condenação da requerida ao recredenciamento da requerente, tendo em vista que, rescindido o contrato de credenciamento pelo Banco do Brasil de forma motivada pelo não cumprimento de suas diretrizes pela requerente; que seja julgado improcedente o pedido genérico de pagamento de prestações vincendas da modalidade pro rata temporis, diante da ausência de prestação de serviços, considerando que a requerente deixou de atuar na manutenção dos contratos desde novembro de 2022, não havendo causa que justifique o pagamento das parcelas vincendas no curso dos contratos a título de comissão, uma vez que a carteira já não se encontra mais sob os cuidados da parte requerente, conforme previsão constante na alínea “b”, inciso V, do art. 11 da Resolução 3.954 de 2011 do Bacen e cláusula 18.8 do Anexo Operacional; Que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo seja oficiado a prestar informações acerca das condutas investigadas pela sócia da Medeiros Soluções Ativas LTDA em nome do Banco do Brasil para fins de esclarecimentos e comprovação do justo motivo de rescisão imediata do contrato de correspondência bancária entre as partes; alternativamente, caso se entenda pela procedência da presente ação, o que não se espera, diante da falta de fundamentos jurídicos para os pedidos da requerente, requer a que seja a condenação arbitrada em sede de liquidação de sentença para fins de apuração efetiva de valores; seja a parte requerente condenada ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, nos termos do art. 82 e seguintes do Código de Processo Civil, observando que o valor indenizatório mostra a capacidade econômica da parte em arcar com as custas e os honorários advocatícios; seja deferida a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente o depoimento pessoal dos requerentes, oitiva de testemunhas e juntada posterior de documentos. Já o Requerido BANCO DO BRASIL requereu em contestação o acolhimento das seguintes preliminares: a falta de interesse em agir da Autora; a impugnação ao valor da causa e a impugnação da justiça gratuita; no mérito, pugnou pelo julgamento de total improcedência e condenação da Autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no valor de 20% sobre o valor atualizado da causa; produção de provas por todos os meios admitidos em direito, inclusive: pericial, depoimento pessoal, testemunhal e juntadas de documentos. Em réplica, a Autora sustentou que as Rés enumeram situações de supostas falhas de serviço que serão desconstituídas em sede de audiência de instrução por meio de oitiva de testemunhas arroladas. Aponta que os clientes envolvidos na demanda e atendidos pela Autora recebem benefício ao idoso e contrataram o empréstimo oferecido pelo Réu BANCO DO BRASIL, única linha de crédito disponível na época. Posteriormente à contratação, o governo autorizou a realização de empréstimos e financiamentos mediante crédito consignado para beneficiários do benefício com menor taxa de juros ao mês. Assim, os referidos clientes procuraram a Autora para contratar a nova linha de crédito mais vantajosa. Porém, não conseguiram realizar o empréstimo por demora da própria Requerida em liberar a linha de crédito consignado, não restando, portanto, outra alternativa, senão contratar com outros bancos. No tocante aos processos ajuizados contra a Autora, alegou que em virtude de fraude de colchões, observa-se que já foram julgados improcedentes. Já em relação à investigação do Ministério Público afirmou que reclamações foram feitas, mas sem comprovação de qualquer prejuízo causado pela Autora. Ressalta que as parcelas PRT, que fazem parte da remuneração do correspondente bancário, não foram quitadas e que a rescisão praticada pelas Rés deve ser considerada ilegal. É o relatório. Decido em saneador. Da produção de provas As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. A distribuição do ônus da prova se dará pela regra ordinária (art. 373, I e II, do CPC). Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte Autora requereu a produção de prova testemunhal, consistente na oitiva de Ireni Maria Silva de Lira, Aldeir Gomes Freire, Elisabeth Dionizio Goulart e Roberto Alves Goulart, haja vista que essas pessoas foram mencionadas pelas Rés como pessoas que foram lesadas pela Autora (ID no160895727). De outra parte, a Requerida PROMOTIVA requereu a produção de prova testemunhal, consistente na oitiva do Gerente Geral da Agência do Banco do Brasil de Iúna/ES Rodrigo Loures Silveira (ID no160314952). Já o Requerido BANCO DO BRASIL requereu a expedição de ofício para o Ministério Público para anexar cópia do inquérito policial citados pela corré e autora; caso o juízo entenda de forma diversa requer expedição de ofício ao Ministério Público para que preste esclarecimentos referente aos inquéritos suscitados (ID no161512984). O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Desse modo, se o julgador reputar suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento, e restando evidenciado que a dilação probatória pretendida pelas partes se mostra irrelevante para a solução do litígio, deve aquele proferir sentença em julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, os documentos acostados são suficientes para o julgamento do feito, revelando-se desnecessária a produção da prova testemunhal requerida pelas partes Autora e Rés, nos ID's 156131713, 159193752, 160314952,160895727 e 163563304, razão pela qual indefiro o referido pleito. De igual forma, indefiro o requerimento de expedição de ofício para o Ministério Público do Espírito Santo atuante no Município de Iúnas (ID no 163563304), tendo em vista que é dever da Requerida PROMOTIVA diligenciar a fim de obter o que for necessário para o deslinde da causa. Não havendo outras postuladas, declaro encerrada a fase instrutória. Voltem-me os autos conclusos para julgamento na ordem cronológica. A parte agravante sustenta, em síntese, que; a) “a única maneira possível de apurar com clareza a principal questão discutida nos autos é através do depoimento de pessoas que contaram em algum momento com o serviço prestado pela Agravante”; b) “o juízo a quo não mencionou o motivo pelo qual entende que a realização de audiência de instrução para ouvir as partes sobre uma possível falha na prestação de serviços da Agravante seria desnecessária”; c) “por meio da oitiva de testemunhas, a Agravante ratificaria sua tese, haja vista que as Agravadas citaram em Contestação, justamente, o nome das testemunhas arroladas pela Agravante como sendo elas supostas pessoas lesadas pela imputação de falha na prestação de serviço. Por óbvio, a comprovação de que não houve falha na prestação de serviços da Agravante, só seria possível com a oitiva das próprias testemunhas, que poderiam demostrar que lhes foram passadas corretamente as informações do serviço e que nunca presenciaram ou denunciaram falha na prestação de serviço da Agravante”. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a produção de prova testemunhal. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso. A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente). É que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada (despiciendo o juízo de valor a respeito do perigo da demora). A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No ponto, o Juízo de origem asseverou que “os documentos acostados são suficientes para o julgamento do feito, revelando-se desnecessária a produção da prova testemunhal requerida pelas partes Autora e Rés, nos ID's 156131713, 159193752, 160314952,160895727 e 163563304, razão pela qual indefiro o referido pleito”. No caso concreto, a pretensão da agravante, na origem, gravitaria na demonstração de inocorrência de falha na prestação de serviço, circunstância que, em tese, teria motivado a rescisão unilateral do contrato de correspondente bancário por parte do Banco do Brasil S.A. Efetivamente, o indeferimento de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as partes conseguem exaurir suas versões respectivamente na petição inicial e na contestação, e as provas objetivas são aptas a embasar julgamento seguro. Na mesma linha de raciocínio: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA TESTEMUNHAL. DEFERIMENTO. CLÁUSULA GERAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que possui o dever de indeferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória. (...) (Acórdão 1688721, 07410372820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSENCIA DE PROJETO ESTRUTURAL. CULPA COMPROVADA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. INCIDENCIA DE CLÁUSULA PENAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. TEORIA MENOR. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe indeferir as provas que reputem inúteis a solução da controvérsia. 1.1. O juízo singular, de forma satisfatoriamente fundamentada, indeferiu a produção de prova testemunhal, por entender que a oitiva dos sócios da ré era irrelevante para esclarecer as questões fáticas trazidas nos autos, já que os mesmos, além de partes no processo, também representam a pessoa jurídica acionada. 1.2. Assim, já tiveram a oportunidade, no momento da contestação, de apresentar todas as alegações e provas que entendiam necessárias para a defesa dos seus interesses e, por isso, não há o que se falar em violação a ampla defesa ou mesmo em deficiência na sentença que indeferiu a prova testemunhal. 1.3. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença rejeitadas. (...) (Acórdão 1631014, 07310189120218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022) No presente cenário processual, enfatize-se que a dispensa da produção de prova subjetiva teria sido dirigida às duas partes (igualdade processual); a apuração da conduta irregular que porventura possa ter justificado a rescisão contratual (o agravante entende que esta foi ilegal) não seria definida exclusivamente com base no depoimento das testemunhas (clientes prejudicados) e existiria aparente suficiência da catalogação da prova documental, inclusive a eventualmente indicada pelo Ministério Público. Diante do exposto, reputo, por ora, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator